Tribunal: TJES
Processo: 5009528-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009528-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEE ALVES FRAGA ARAUJO BOTELHO
RECORRIDO: JONATHAN CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009528-96.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LEE ALVES FRAGA ARAUJO BOTELHO

RECORRIDO:
JONATHAN CARVALHO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTINUIDADE DA EXPOSIÇÃO DO NÚMERO DE TELEFONE DO AUTOR EM PLACA DE VENDA APÓS FRUSTRAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. CONTATOS INDEVIDOS DE INTERESSADOS NO IMÓVEL ANUNCIADO COMPROVADOS. RETIRADA DO TELEFONE DO AUTOR MUITO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou em obrigação de fazer e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Preliminarmente, em que pese a arguição de cerceamento de defesa apresentada pelo Recorrente, entendo que razão nenhuma lhe assiste, tendo em vista que desnecessária a produção de prova oral requerida na hipótese ante o acervo probatório já produzido aos autos, destacando-se ainda que, sendo o juiz o seu destinatário e diante da prescindibilidade da prova pretendida, não caracteriza nulidade o indeferimento dispensado
in casu
.

(3). No mérito, não há dúvidas quanto à efetiva exposição do número de telefone do Recorrido em anúncio localizado em terreno à venda pelo Recorrente mesmo após o desfazimento da relação contratual negociada entre as partes, sendo certo que, mesmo havendo certa divergência acerca da data da retirada do telefone do Recorrido e ainda que se considerasse o marco temporal indicado pelo Recorrente (13/03/2023), observa-se que a referida providência se deu muito após a notificação extrajudicial enviada pelo Recorrido (em 09/02/2023).

(4). Nesse sentido, devidamente comprovados o recebimento, pelo Recorrido, de contatos de possíveis compradores interessados no terreno do Recorrente, evidente a perturbação advinda de tais fatos, aptas a gerar,
in casu
, efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, pelo que irretocável a r. sentença no que se refere à compensação por danos morais, essa arbitrada em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, não merecendo, portanto, quaisquer reparos.

(5). Por fim, no que se refere ao pedido do Recorrente de responsabilização disciplinar do Recorrido junto à OAB, trata-se de pretensão que deve ser exercida perante o referido ente, que dispõe de meios próprios e autônomos para fins de apuração de eventuais faltas disciplinares e violações profissionais de seus membros, não incumbindo ao Poder Judiciário a análise de questões e aplicação de sanções dessa natureza.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)